Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726912-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMA PATRICIA FRAGA MUHAMMAD AGRAVADO: ABDUEL NASSER MUHAMMAD, ALLI YUSUF MUHAMMAD D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo que se pretende a dissolução de condomínio, indeferiu gratuidade judiciária à ora agravante. Sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cabe mencionar, que não se pode confundir o comando do art. 5o, LXXIV, da CRB/88, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o do artigo 99 do CPC, desde que demonstrado não ter condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família. Denota-se, que o § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Na hipótese vertente, constata-se que a autora ora agravante afirmou ser juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de pobreza, firmada de próprio punho (ID no 18156842, pág. 20). Colacionou, ainda, cópias da declaração de Imposto de Renda – pessoa física, ano-calendário 2019 (ID no 18156841, pág. 01/10), de extratos de conta bancária, de boletos de pagamento da COOPERFIM, de despesas escolares dos filhos e de contas de água e luz, de tv à cabo e taxa de condomínio ((ID no 18156842, págs. 76/94). da Como se vê, os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar sua capacidade financeira do recorrente, restando claro que este possui condições de arcar com as despesas processuais, até porque, e conforme consignado no decisum atacado, “o patrimônio auferido, quando da dissolução da sociedade conjugal, é incompatível com a hipossuficiência alegada” (sic) (ID no 18156839, pág. 02). Logo, a despeito das alegações da agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. E, desse modo, não há necessidade de o magistrado facultar-lhe demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, a teor do art. 99, § 2o, in fine, do CPC, quando dispuser de informações capazes de nortear sua decisão, até porque o magistrado é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, se entender que as provas colacionadas aos autos são suficientes para seu convencimento e solução do litígio. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155.